Tribunal: TJES
Processo: 5003034-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003034-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOLIMAR GONCALVES ROCHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
ment
a
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. TEMA REPETITIVO 1.137 DO STJ. DECISÃO PROFERIDA DURANTE A SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. CONTRARIEDADE À TESE FIXADA PELO STJ.
CASSAÇÃO
DA DECISÃO.
RECURSO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Solimar Gonçalves da Rocha contra decisão proferida nos autos de Ação de Improbidade Administrativa em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que deferiu a suspensão da CNH do executado e sua inclusão nos cadastros de inadimplentes (SERASA). O agravante alega prejuízos à sua saúde e locomoção, ausência de bens penhoráveis, violação ao contraditório e adoção indevida de medidas executivas atípicas com caráter sancionatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que determinou a adoção de medidas executivas atípicas (suspensão da CNH e inscrição em cadastros de inadimplentes) poderia ser proferida durante a suspensão nacional dos processos afetados ao Tema Repetitivo 1.137 do STJ; (ii) apurar se a decisão agravada observou os requisitos estabelecidos pela tese firmada no referido julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem decide adotar medidas executivas atípicas durante o período em que os processos sobre a matéria estavam suspensos nacionalmente por determinação do STJ, em razão do Tema Repetitivo 1.137, o que configura error in judicando.

O STJ, ao julgar o Tema 1.137 (REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574/SP), fixa a tese de que a adoção de medidas executivas atípicas depende da verificação cumulativa dos requisitos da subsidiariedade, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

A decisão agravada não observa a tese vinculante do STJ nem oportuniza o contraditório prévio à imposição das medidas, o que impõe sua cassação.

Cabe ao juízo de primeiro grau reapreciar o pedido de adoção de medidas atípicas, agora à luz dos parâmetros estabelecidos no Tema 1.137, garantindo-se o devido processo legal e o contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Agravo Interno Prejudicado.

Tese de julgamento
:

É nula a decisão que impõe medidas executivas atípicas durante a suspensão nacional dos processos determinada em razão de afetação ao rito dos recursos repetitivos.

A imposição de medidas executivas atípicas exige a observância dos critérios da subsidiariedade, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.137.

O juízo de origem deve reapreciar o pedido de aplicação de medidas atípicas com base nos parâmetros definidos pelo STJ, garantindo o contraditório e a fundamentação adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, IV e 805; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 22.02.2023 (Tema Repetitivo 1.137).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
SOLIMAR GONÇALVES DA ROCHA
contra a decisão acostada em ID 12434056, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa em fase de Cumprimento de Sentença requerido pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ES
, deferiu o pedido de suspensão do direito de dirigir (CNH) do executado, bem como a inclusão nos cadastros dos órgãos restritivos de crédito (SERASA) da parte executada.

Em suas razões recursais, o agravante argumenta que
(1)
é idoso, com 63 anos, e possui uma grave patologia no quadril que exige deslocamentos periódicos de Domingos Martins para Vitória para consultas e terapias, de modo que a suspensão da CNH o impede de dirigir, prejudicando seu direito de ir e vir e, especialmente, de obter tratamento adequado para sua patologia. Assim, argumenta que manutenção da decisão agravará sua saúde, pois ele não possui patrimônio para quitação do débito, fato já constatado após inúmeras tentativas de bloqueio de bens;
(2)
a decisão agravada foi proferida sem que fosse dada a oportunidade de se manifestar sobre o tema, em aparente inobservância do princípio da não surpresa, que é um corolário do contraditório;
(3)
diversas tentativas de bloqueio de bens (imóveis, veículos e dinheiro) foram realizadas, mas o agravante não possui patrimônio que possa ser constrito e não há nos autos quaisquer indícios de ocultação ou dilapidação de patrimônio que justifiquem a suspensão da CNH;
(4)
a adoção de medidas executivas atípicas é cabível de forma subsidiária, com fundamentação adequada e observância do contraditório e proporcionalidade, e que não são endossadas medidas com caráter de punição/penalidade/sanção ao devedor, mas sim com o objetivo de satisfação do crédito;
(5)
a suspensão da habilitação impõe uma restrição severa ao devedor sem ser eficaz para o recebimento do crédito devido, e não deve ter caráter de punição. Nesses termos, pediu a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Decisão ID 14605214, que deferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo pretendido.

Agravo Interno interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ES
em ID 15850321, com contrarrazões em ID 16111032.

Manifestação da Procuradoria em ID 17117789 pelo desprovimento do recurso interposto.

Cuida-se, na origem, de Ação de Improbidade Administrativa em fase de Cumprimento de
S
entença ajuizada pel
o
parquet

no ano
de
20
06
, visando o recebimento
do
valor histórico da condenação de R$
14.165,40
(
quatorze mil, cento e sessenta e cinco reais e quarenta
centavos).

Ao examinar a decisão agravada, verifica-se que o magistrado de primeiro grau
deferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do agravante, sem, contudo,observar
que a matéria havia sido afetada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.137).

Nesse cenário, vislumbra-
se
a ocorrência de
error in judicando,
pois no
momento em que a decisão foi proferida, a conduta do juízo
a quo
revelou-se tecnicamente
in
adequada à
vista da
determinação de suspensão dos processos em curso que versavam sobre a matéria em todo o território nacional.

Ademais,
o Superior Tribunal de Justiça
julgou os Recursos afetados ao
Tema Repetitivo 1.137 (REsps 1.955.539/SP e 1.955.574/SP), fixando tese que admite a adoção de meios executivos atípicos, desde que preenchidos requisitos cumulativos como a subsidiariedade, a observância do contraditório, a proporcionalidade e a razoabilidade.

Todavia, como a decisão de origem
foi proferida sem a observância, tanto da suspensão dos processos que versavam sobre a questão, quanto da adequação a tese firmada pelo STJ ao julgar o Tema 1137
, cabe o provimento do do presente agravo para fins de reforma da decisão agravada por erro,
e
, diante da mudança do quadro jurídico (fixação da tese pelo STJ), deve, o juízo natural da causa reanalisar
o pedido de aplicação das medida atípicas,
agora sob o prisma dos critérios estabelecidos pela Corte Superior.

P
ortanto, firme nas razões expostas,
DOU
PROVIMENTO
ao presente agravo para cassar a decisão agravada e
determin
ar
que o juízo de primeiro grau, no prazo até de 30 (trinta) dias, proceda a uma nova análise do requerimento
da aplicação de
medidas executivas atípicas formulado pel
o agravado
,
à luz
dos requisitos estabelecidos pelo STJ no Tema Repetitivo 1.137.

Julgo prejudicado o Agravo Interno ID 15850321.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada e determinar que o juízo de primeiro grau, no prazo até de 30 (trinta) dias, proceda a uma nova análise do requerimento da aplicação de medidas executivas atípicas formulado pelo agravado, à luz dos requisitos estabelecidos pelo STJ no Tema Repetitivo 1.137.